Tribunal: TJPA
Processo: 0803455-30.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803455-30.2018.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA COSTA

APELADO: NADIR DA SILVA FERREIRA, RUY JOSE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO AUTOR – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1.1. Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do litigio
não versar sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos requerendo o exaurimento da fase de instrução, para que se pudesse ter a oportunidade de elucidação dos fatos, o que não ocorreu, inclusive ficando prejudicado com o não acolhimento de suas testemunhas.

1.2. Analisando os autos, verifica-se não assistir razão ao recorrente, uma vez que, na decisão saneadora (ID 12314355) as partes foram intimadas a especificarem as provas a serem produzidas, tendo a parte recorrente deixado o prazo decorrer in albis, sem a devida manifestação, conforme se observa da certidão de ID
6852725, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, por não ter apresentado as testemunhas,
impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

2.

MÉRITO

2.1. Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pelos autores, ora apelados, em face do requerido, ora apelante, em relação ao imóvel descrito na inicial.

2.2. Sabe-se que a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua, conforme preceitua o artigo 1.228 do CC.

2.3. No caso em questão, conforme se depreende dos documentos juntados, os autores além de demonstrarem a caracterização do imóvel (ID
6852622)
, comprovaram também o domínio exclusivo sobre o bem, por meio da escritura pública de ID
6852624
, e o respectivo registro do imóvel, a ID
6852623 d
os autos.

2.4. Noutra ponta, alega o agravante que o
bem pleiteado pelos autores/agravados foi negociado por eles mesmos para a sua irmã TEREZINHA DA SILVA FERREIRA e esta, posteriormente, no ano de 1985, vendeu o bem para sua filha (do agravante),
juntando para fins de comprovação 6 (seis) notas promissórias (ID
6852630 - Pág. 2/5)
.

2.5. Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorrência de suposta venda do bem pela irmã dos autores, que, não tinha o domínio sobre o bem, uma vez que este se encontra registrado em nome dos autores/apelados, impossível de se chegar a outra conclusão que não seja a de invalidade da referida venda, ante a ausência de legitimidade da Sra.
TEREZINHA DA SILA FERREIRA
para realização do suposto negócio jurídico.

2.6. Ademais, vale destacar que o
apelante e todos os eventuais prejudicados por suposto descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado pela então vendedora, poderão buscar seus eventuais direitos perante o Poder Judiciário, mas, repita-se, tais fatos não tem o condão de prejudicar o exercício do proprietário de direito do imóvel e, da mesma forma, não torna justa a posse exercida pelo ora recorrente.

2.7. Desta feita, comprovada a propriedade dos autores e a posse injusta do réu, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.

3. Recurso
CONHECIDO
e
na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
IMP
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante

RAIMUNDO DA SILVA COSTA
e

apelados

NADIR DA SILVA FERREIRA E RUY JOSE DA SILVA FERREIRA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803455-30.2018.8.14.0070

APELANTE:
RAIMUNDO DA SILVA COSTA

APELADOS:
NADIR DA SILVA FERREIRA (falecido) E RUY JOSE DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RAIMUNDO DA SILVA COSTA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA que, nos autos de
AÇÃO REINVIDICATÓRIA COM PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
NADIR DA SILVA FERREIRA E RUY JOSE DA SILVA FERREIRA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
6852619
), narraram os autores/apelados serem os
legítimos proprietários do bem constante de um terreno, medindo 2,56 metros de frente por 13,60 metros de comprimento, totalizando 34,81 metros quadrados, localizado a Rua Justo Chermont, nº 1440, na cidade de Abaetetuba/PA,

tendo como construção uma edificação em ruínas em madeira de lei, inscrita no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaetetuba, matrícula 1401 de 28 de agosto de 1978, salientando que, na qualidade de legitimo proprietário do imóvel em questão e necessitando alugar o mesmo, foi surpreendido quando soube que este estava sendo ocupado clandestinamente pelos requeridos/apelados.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela antecipada para reconhecer como legitima a sua propriedade e a posse do bem e, em decisão definitiva, o julgamento procedente da exordial com a devida desocupação do imóvel, requerendo ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

O magistrado a quo deferiu o pedido de liminar, imitindo na posse os autores (ID
6852642
).

Indeferido o pedido de justiça gratuita (ID
6852653).

Audiência de conciliação restou infrutífera (ID
6852677
).

Em contestação (ID 6852689), arguiu o requerido a ausência de legitimidade da parte autora e, no mérito a improcedência dos pedidos formulados na inicial, em função da fragilidade das provas trazidas aos autos pelos autores.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
6852692
).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 6852728), que julgou procedente a pretensão exordial, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil, determinando a restituição da área descrita na inicial pelos autores, condenando, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o requerido
RAIMUNDO DA SILVA COSTA,
interpôs Recurso de Apelação (ID
6852732).

Aduz preliminarmente que, por não versar o conflito sobre matéria

exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos,

requereu o exaurimento da fase de instrução, para que se pudesse ter a

oportunidade de elucidação dos fatos, o que não ocorreu, inclusive ficando prejudicado com o não acolhimento de suas testemunhas,

que

seriam cruciais para se chegar até a verdade dos fatos.

No mérito, alega que no ano de 1985, sua filha, a Sra. LUCIA SANTANA SENA COSTA adquiriu o referido imóvel da irmã do autor, Sra THEREZINHA DA SILVA FERREIRA, e, que, após a efetivação da compra passou a pagar o IPTU, conforme demonstra nos documentos de ID 7837993 e ID 7837997 que dizem respeito às notas promissórias pagas pela filha do apelante.

Afirma que o apelado RUY JOSÉ DA SILVA FERREIRA e toda a sua família sabem que o imóvel foi vendido para o recorrente, agindo dessa maneira por pura má-fé, aproveitando que seu pai, na ocasião, não passou a documentação do imóvel para o nome da compradora na época.

Destaca que sentença recorrida poderá causar danos irreparáveis ao recorrente, que tem sua vida estruturada no imóvel, com um pequeno comércio, com clientes e fregueses de décadas, salientando que seria um transtorno sua saída depois de tantos anos e o deixaria de repente sem direção aos 94 (noventa e quatro) anos de idade.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para declarar nula a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para exaurimento da instrução processual, com a oitiva de suas testemunhas, proporcionando-lhe a garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões (ID 6852736), arguem os autores/apelados não assistirem razão ao apelante em suas alegações, razão pela qual, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de origem.

Os autos inicialmente foram distribuídos ao Sr. Juíz convocado José Torquato Araújo de Alencar, que determinou a distribuição a esta Relatora nos termos do artigo 166 do RITJPA.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
8563113
).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do litigio
não versar sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos, requerendo o exaurimento da fase de instrução, para que se pudesse ter a oportunidade de elucidação dos fatos, o que não ocorreu, inclusive ficando prejudicado com o não acolhimento de suas testemunhas.

Analisando os autos, verifica-se não assistir razão ao recorrente, uma vez que, na decisão saneadora (ID 12314355), as partes foram intimadas a especificarem as provas a serem produzidas, tendo a parte recorrente deixado o prazo transcorrer in albis, sem a devida manifestação, conforme se observa da certidão de ID 6852725, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, por não ter apresentado as testemunhas
, impondo-se, assim a rejeição a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pelos autores, ora apelados, em face do requerido, ora apelante, em relação ao imóvel descrito na inicial.

Alegaram os autores serem os
legítimos proprietários de um bem, constante de um terreno, medindo 2,56 metros de frente por 13,60 metros de comprimento, totalizando 34,81 metros quadrados localizados a Rua Justo Chermont, nº 1440, na cidade de Abaetetuba/PA,

tendo como construção uma edificação em ruínas em madeira de lei, inscrita no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaetetuba, matrícula 1401 de 28 de agosto de 1978, salientando que, na qualidade de legitimo proprietário do imóvel em questão e necessitando alugar o mesmo, foi surpreendido quando soube que este estava sendo ocupado clandestinamente pelo requerido/apelado.

Já o requerido, ora apelante, alega que
no ano de 1985, sua filha, a Sra. LUCIA SANTANA SENA COSTA, adquiriu o referido imóvel da irmã do Autor, Sra THEREZINHA DA SILVA FERREIRA, e, que, após a efetivação da compra, passou a pagar o IPTU, conforme demonstrados nos ID 7837993 e ID 7837997, que dizem respeito às notas promissórias pagas pela filha do apelante.

Sabe-se que a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua. A previsão legal de reivindicar está consubstanciada no artigo 1.228 do CC, verbis:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido, a ação é exercida pelo titular do domínio, tem caráter real, e objetiva reconhecer o direito de propriedade, com a restituição da coisa e seus acessórios pelo possuidor ou detentor da mesma, portanto, é uma demanda com pressupostos mais rígidos, não se admitindo a ausência de qualquer deles para a procedência do pedido.

A Jurisprudência Pátria, na esteira desse raciocínio, firmou entendimento segundo o qual, para a procedência da ação reivindicatória, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

A fim de corroborar, colaciono os Julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO REIVINDICATÓRIO MANTIDO.
I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel (...).
(Apelação Cível N° 70065121972, Décima Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015).” (Negritou-se).

“AÇÃO REINVIDICATÓRIA - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.
A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse contra o não proprietário que detém a posse. Sendo comprovado o domínio através de certidão do registro de imóveis e não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser julgado procedente o pedido inicial
.

(TJ-MG - AC: 10313041511582001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013).” (Negritou-se).

No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, os autores, além de terem demonstrado a caracterização do imóvel (ID 6852622), comprovaram, também, o domínio exclusivo sobre o bem, por meio da escritura pública de ID 6852624, e o respectivo registro do imóvel, à ID 6852623 dos autos.

No que concerne à posse injusta, observa-se que a mesma
não precisa ser violenta, clandestina ou precária, bastando que seja sem justo título.

Noutra ponta, alega o agravante que o bem pleiteado pelos autores/agravados foi negociado por eles mesmos para a sua irmã TEREZINHA DA SILA FERREIRA e, esta, posteriormente, no ano de 1985, vendeu o bem para a filha do requerido, juntando para fins de comprovação 6 (seis) notas promissórias (ID 6852630 - Pág. 2/5).

Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorrência de suposta venda do bem pela irmã do autor, que não tinha o domínio sobre o bem, uma vez que este se encontra registrado em nome dos autores/apelados, impossível de se chegar a outra conclusão, que não seja a de invalidade da referida venda, ante a ausência de legitimidade da Sra. TEREZINHA DA SILA FERREIRA para realização do suposto negócio jurídico.

Ademais, vale destacar que o
apelante e todos os eventuais prejudicados por suposto descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado pela então vendedora, poderão buscar seus eventuais direitos perante o Poder Judiciário, mas, repita-se, tais fatos não tem o condão de prejudicar o exercício do proprietário de direito do imóvel e, da mesma forma, não torna justa a posse exercida pelo ora recorrente.

Desta feita, comprovada a propriedade dos autores e a posse injusta do réu, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada que julgou procedente a demanda, em razão do preenchimento dos pressupostos autorizadores do pleito reivindicatório.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/05/2022